Tribunal: TJBA
Processo: 0000819-81.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000819-81.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELMA BISPO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RITO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. CARGO EM COMISSÃO. “AGENTE DE ATIVIDADES ESPECIAIS”. NULIDADE DO VÍNCULO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. OFENSA AO ART. 37, V, DA CF/88. CONTRATO NULO. EFEITOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO RESTRITO AO SALDO DE SALÁRIO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. INADIMPLEMENTO SALARIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DOS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CARGO EM COMISSÃO CRIADO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO. DEFINIÇÃO SOBRE O DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS E A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL PELO INADIMPLEMENTO SALARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
e
Recurso Adesivo
por
JOELMA BISPO FERREIRA
contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança. A autora, ex-servidora nomeada para o cargo em comissão de "Agente de Atividades Especiais", pleiteou verbas salariais e rescisórias não pagas após sua exoneração. A decisão de primeiro grau reconheceu a
nulidade do vínculo
por inconstitucionalidade da lei que criou o cargo, deferindo apenas o pagamento do salário de agosto de 2007 e uma indenização por
danos morais
, afastando o direito a férias e décimo terceiro. O Município recorre para afastar a condenação por danos morais, enquanto a autora, em recurso adesivo, busca a condenação ao pagamento das verbas rescisórias indeferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber quais os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de
nulidade do contrato de trabalho
firmado entre a servidora e a Administração Pública, especialmente no que tange aos direitos financeiros; (ii) saber se, em caso de contratação nula, a servidora faz jus ao recebimento de
férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário
; e (iii) saber se o mero
inadimplemento de verba salarial
por parte do ente público é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA NULIDADE DO CONTRATO E SEUS EFEITOS (RECURSO ADESIVO):
A sentença acertadamente declarou a nulidade do vínculo, pois o cargo em comissão de "Agente de Atividades Especiais" possuía atribuições meramente técnicas, em violação à exigência constitucional de destinação para funções de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, CF/88). Conforme teses firmadas pelo
Supremo Tribunal Federal
em Repercussão Geral (Temas 308 e 551), a contratação nula não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Desse modo, o pleito da recorrente adesiva de receber férias e décimo terceiro salário não prospera, pois tais verbas são indevidas, sob pena de equiparar a contratação nula a um vínculo válido.

DO SALDO DE SALÁRIO (RECURSO DO MUNICÍPIO):
A condenação ao pagamento do salário de agosto de 2007 deve ser mantida. Conforme a própria tese do STF, a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados é devida para evitar o
enriquecimento ilícito da Administração
. O juízo de origem fundamentou a condenação em prova emprestada que demonstrou a ausência de quitação. Cabia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento (fato extintivo do direito da autora), ônus do qual não se desincumbiu.

DO DANO MORAL (RECURSO DO MUNICÍPIO):
Assiste razão ao Município Apelante neste ponto. A jurisprudência consolidada orienta que o mero inadimplemento salarial, embora seja uma conduta reprovável, caracteriza um
ilícito de natureza patrimonial
. Não gera, por si só, dano moral
in re ipsa
. Para a sua configuração, seria necessária a comprovação de uma ofensa extraordinária aos direitos da personalidade, como a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou outra situação vexatória grave, o que não foi demonstrado nos autos. Portanto, a condenação por danos morais deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
parcialmente provido
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso Adesivo de JOELMA BISPO FERREIRA
desprovido
. Sentença mantida nos demais termos.

Teses de julgamento:
"1. A contratação de servidor pela Administração Pública para cargo em comissão cujas atribuições não sejam de direção, chefia ou assessoramento é nula, por violar o art. 37, V, da Constituição Federal." "2. Declarada a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, o servidor faz jus apenas ao pagamento da contraprestação salarial pelos serviços efetivamente prestados (saldo de salários) e ao levantamento dos depósitos do FGTS, não sendo devidas verbas rescisórias como férias e décimo terceiro salário, conforme entendimento firmado pelo STF em Repercussão Geral (Temas 308 e 551)." "3. O mero inadimplemento de verbas salariais por parte da Administração Pública, por si só, não configura dano moral 'in re ipsa', exigindo-se a comprovação de ofensa extraordinária e concreta aos direitos da personalidade do servidor."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 37, II, V e §2º; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0000819-81.2009.8.05.0235, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e apelada/recorrente adesiva JOELMA BISPO FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS PARA, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença vergastada apenas no capítulo que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais, afastando referida condenação.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)